Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS RELATIVAS A EMPREGADOS DA RÉ - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE QUAISQUER EXIGÊNCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS SERIA SUPORTADA INTEIRA E EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS RELATIVAS A EMPREGADOS DA RÉ - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE QUAISQUER EXIGÊNCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS SERIA SUPORTADA INTEIRA E EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ – ADEQUAÇÃO À ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - RÉ QUE, NA QUALIDADE DE TOMADORA DIRETA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHADOR, TEM O DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO